Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700101-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO BARBOSA CABRAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGINALDO BARBOSA CABRAL, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF em ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora réu/agravado. Na origem, informa ter ajuizado ação de revisão contratual em desfavor do Banco de Brasília ora réu/agravado, tendo por objeto a limitação dos descontos efetivados em folha de pagamento e em conta corrente, os quais, somados, atingem percentual superior a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração. Afirma que o banco está realizando o bloqueio integral de seu salário, fato que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Argumenta, em síntese, que os descontos em conta corrente em percentual superior a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração são ilegais e violam a boa-fé contratual e diversos princípios do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, requer seja deferida a tutela de urgência requestada para limitar os descontos efetuados pelo agravado em seu contracheque ao percentual de 35% de sua remuneração. Agravante beneficiário da justiça gratuita. Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 42552571). Intimado, o agravado não apresentou tempestivamente contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença de mérito (ID. 152211598), por meio da qual julgou improcedente a ação, nos seguintes termos: “(...) É o relatório. DECIDO. Quanto a pedido de intimação do Ministério Público para atuar como custos legis, o art. 178, I a III, do CPC determina que “o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz, e litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana”. O caso dos autos não se amolda a qualquer dessas hipóteses, de forma que descabe a intimação do parquet. Não há pedido das partes de produção de provas. A lide trata de direitos patrimoniais disponíveis, cabendo às partes a dilação probatória, motivo pelo qual não determino produção de prova adicional. Assim, as partes deverão arcar com as consequências de sua eventual desídia quanto à formação do conjunto probatório dos autos. O feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O julgamento antecipado não constitui cerceamento de defesa. Não se cuida de mera faculdade, mas de obrigação legal imposta ao magistrado. As partes estão bem representadas, presentes os pressupostos processuais e condições da ação. A presente demanda será julgada à luz dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os correntistas e a instituição financeira são consumidores e fornecedora, respectivamente, conforme disposto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, o que não elide o diálogo das fontes de Direito. Ademais, conforme o enunciado 297 da Súmula do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Isso não elide o diálogo das fontes de Direito, notadamente as regras pertinentes contidas no Código Civil. Da impugnação à gratuidade de justiça A parte ré impugna a gratuidade de justiça deferida à parte autora ao argumento de que não foi demonstrada sua hipossuficiência. Todavia, a parte requerida não traz aos autos qualquer comprovante de que o autor tem condições de arcar com as despesas processuais. Dessa forma, uma vez que não restou demonstrado que o réu não se encontra em situação de hipossuficiência, REJEITO a impugnação. Do mérito Da detida análise dos autos, verifica-se que o autor contratou junto ao banco réu empréstimos pessoais sem consignação em folha de pagamento, conforme os contratos e documentos juntados pelas partes, que não foram impugnados. Além disso, o réu não alega fraude ou abusividade nos contratos de empréstimo, se limitando a aduzir abusividade e ilegalidade nos descontos efetuados pelo réu em sua conta para pagamento dos referidos mútuos. Pois bem. O e. STJ, no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, fixou, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema 1.085) Dessa forma, conforme assentado no julgado, os empréstimos consignados, por contarem com robusta garantia, qual seja, o desconto direto em folha de pagamento, possuem juros significantemente menores e, em virtude do modo como é operacionalizado o empréstimo, o legislador achou por bem limitar as parcelas a 30-40% dos vencimentos do trabalhador. Já o débito em conta dos empréstimos comuns é uma faculdade das partes contratantes, sujeita à expressão da vontade, com fim de facilitar a operacionalização do empréstimo, sendo, portanto, uma obrigação assumida pela instituição financeira, efetuando os descontos sob as ordens do correntista para pagamento de débitos por ele determinados, uma vez verificada a existência de fundos. Dessa forma, provindo o desconto de mera liberalidade do mutuário, não se aplica a estes empréstimos a limitação própria dos empréstimos consignados. Quanto aos danos morais, ditam os arts, 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. In casu, não se verifica qualquer ato ilícito perpetrado pelo réu, que efetua os descontos conforme previamente pactuado, de forma que não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira em compensar dano moral sofrido pelo autor. þAnte o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.Resolvo o mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC.Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC.As cobranças ficarão suspensas, nos termos do art. 98 do CPC.Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, e resulta em prejuízo superveniente dos recursos interpostos que tratam de tutela de urgência. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2023 14:41:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora